Tribunal: TJES
Processo: 0001593-58.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001593-58.2018.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO FERNANDO VIEIRA CORREA

APELADO: BRADESCO SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AÇÃO PRINCIPAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a tutela cautelar antecedente, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual. A sentença entendeu que o objeto da medida cautelar restou esvaziado após o ajuizamento de ações principais autônomas (ação revisional e ação anulatória), voltadas à discussão do mesmo bem jurídico. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ações autônomas para discutir o mesmo objeto da cautelar antecedente implica perda superveniente do interesse processual; (ii) estabelecer se a extinção da ação principal prejudica a subsistência da tutela cautelar conexa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A tutela cautelar antecedente possui natureza acessória e sua finalidade é assegurar o resultado útil da ação principal, nos termos do art. 304, § 3º, e art. 309, III, do CPC.
4.
A propositura de ações autônomas (ação revisional e anulatória) pelo próprio autor para discutir o mesmo objeto da cautelar torna desnecessária a tramitação autônoma desta, esvaziando o interesse processual.
5.
A jurisprudência do TJES reconhece que o julgamento ou a extinção da ação principal prejudica a ação cautelar correlata, em razão da perda superveniente de seu objeto.
6.
A extinção da ação revisional nº 0001487-96.2018.8.08.0059 por inépcia da inicial, confirmada em sede de apelação, reforça o esvaziamento do objeto da cautelar, já que não subsiste base jurídica para sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A propositura de ações autônomas para tutelar o mesmo bem jurídico discutido em medida cautelar antecedente implica perda superveniente do interesse de agir nesta.
9.
A extinção da ação principal, com ou sem resolução de mérito, enseja a cessação da eficácia da tutela cautelar antecedente, conforme art. 309, III, do CPC.
10.
A natureza acessória da tutela cautelar impede sua subsistência autônoma após o encerramento das ações principais que lhe servem de suporte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO FERNANDO VIEIRA CORRÊA
em face de r. sentença (evento 12701503), proferida pela douta magistrada da Vara Única de Fundão – Comarca da Capital –, que, na tutela cautelar antecedente proposta pelo ora apelante em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que houve a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o requerente/apelante ajuizou posteriormente as demandas de conhecimento registradas sob o nº 0000787-18.2021.8.08.0059 e o nº 0001487-96.2018.8.08.0059 para tutelar o mesmo bem jurídico.

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que Antônio Fernando Vieira Corrêa ajuizou, no dia 15 de outubro de 2018, a presente tutela cautelar antecedente para obstar a consolidação da propriedade de imóvel em prol do credor fiduciário, isto é, o Banco Bradesco S/A, ora apelado, em razão do débito oriundo da cédula de crédito bancário nº 230630/25112016-1 pactuada em 25 de novembro de 2016.

Na exordial deste feito cautelar, Antônio Fernando Vieira Corrêa defendeu a existência de irregularidades na cédula de crédito, pois a cobrança seria lastreada em um número de contrato que não confere com o extrato bancário, e que existiriam duas cédulas de crédito distintas para a mesma garantia, bem como indicou que a verdadeira cédula de crédito seria objeto de ação revisional para ajuste de juros, multas e mora.

Posteriormente, o apelante propôs a ação revisional e de parcelamento de dívida de nº 0001487-96.2018.8.08.0059 e a ação anulatória de débito de nº 0000787-18.2021.8.08.0059 para discutir a validade da cédula de crédito bancário outrora citada e obstar a consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente.

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que a tutela cautelar antecedente perde o objeto com o julgamento meritório ou com a própria extinção sem resolução do mérito da ação principal, nos termos do art. 304, §3º, c/c art. 309, inciso III, ambos do CPC, visto que aquela visa assegurar o resultado útil desta, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PRINCIPAL E AÇÃO CAUTELAR. EFEITOS NA CAUTELAR DO JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO CPC/73 E NO CPC/15. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. CONVERSÃO DA LIMINAR NA CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS CAUTELARES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo cautelar é marcado pela acessoriedade; sua função precípua é garantir o resultado útil do processo principal, tanto é assim que o julgamento da causa principal gera consequência para a demanda cautelar, isto tanto no CPC/73 (art. 808, III) Quanto no CPC/15 (art. 309, III, relativo à tutela cautelar antecedente).
2. A extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, gera o mesmo efeito prático no CPC/73 e no CPC/15, isto é, faz cessar a eficácia da medida cautelar, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal. Precedente do c. STJ.
3. Ajuizada a ação cautelar na vigência do CPC/73, deve a mesma ser julgada com base nesta codificação, por força da incidência da regra de direito intertemporal prevista no § 1º do art. 1.042 do CPC/15. 4. O julgamento de procedência do pedido formulado na ação principal implica na manutenção da medida cautelar (ou conversão). Doutrina. 5. Sentença de procedência na demanda principal que, no caso concreto, implica na também procedência da cautelar, com inversão das verbas de sucumbência. 6. Perda superveniente de um dos objetos da ação cautelar, por força de julgado proferido no c. STJ. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. Maioria de voto. (TJES; AC 0033111-50.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/06/2021; DJES 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Preceitua o inc. III do art. 309 do Código de Processo Civil que cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente quando o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. 2 -
No caso dos autos a ação principal foi julgada improcedente e, de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do processo principal prejudica a Ação Cautelar a ele vinculada, em razão da perda superveniente do objeto.
3 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0000132-38.2013.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 31/05/2021; DJES 08/06/2021)

Impende destacar que o feito principal de nº 0001487-96.2018.808.0059 já teve o seu recurso de apelação apreciado por esta colenda Câmara Cível, que compreendeu pela inépcia da inicial e manteve a extinção do feito sem resolução do mérito na forma do art. 330, inciso I, c/c art. 485, inciso I, do CPC, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 330, §2º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS TIDAS POR ABUSIVAS. INÉPCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A planilha de cálculos em ação revisional de contrato é documento essencial à propositura do feito, fundamental para a compreensão da controvérsia, ainda que posteriormente possa ser impugnada pela parte demandada ou ilidida por prova pericial. II. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na Petição Inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, conforme artigo 330, parágrafo segundo do Código de Processo Civil. III. Diante da ausência de cumprimento das condições de procedibilidade, deve ser reconhecida a inépcia da inicial e extinto o feito sem resolução do mérito. IV. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que na hipótese de indeferimento da petição inicial que ocorre após a apresentação de contestação da ré, quando já estabilizada a lide, não há possibilidade de alteração do pedido ou da causa de pedir. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação 0001487-96.2018.8.08.0059; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 04/11/2024)

Nesse contexto, percebe-se que o apelante busca indevidamente perpetuar o debate sobre a validade da consolidação da propriedade e os encargos da cédula de crédito no âmbito deste feito cautelar, quando a ação principal já foi objeto de análise nesta instância recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), já que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.